Tribunal: TJSP
Processo: 2188773-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Levantamento de Valor
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000995759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2188773-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca Itapecerica da
Serra, em que são embargantes DAYSE APARECIDA THOMACZJIK e SILVIO
MARCIO RODRIGUES JUNIOR, é embargada SUELI APARECIDA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2188773-97.2020.8.26.0000/50000
Voto no 26.993
Embargos de Declaração Cível No 2188773-97.2020.8.26.0000/50000 Comarca:
Itapecerica da Serra
Embargtes: Dayse Aparecida Thomaczjik e Silvio Marcio Rodrigues Junior
Embargado: Sueli Aparecida Fernandes
Interessado: Silvio Marcio Rodrigues
Voto no 26.993
Embargos de declaração. Contradição. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 155/160.
Os Embargantes alegam, em síntese, que o julgado
apresenta contradição. Enunciam que o v. acórdão “indica eventual prejuízo a direito
da AGRAVANTE caso seja i) reconhecida a união estável pleiteada em ação própria e
ii) levantado, pela AGRAVADA DAYSE, valor para pagamento de despesas funerárias
do de cujus.” “Ocorre que, seria contraditório aventar prejuízo de quaisquer herdeiros
em caso de levantamento de valores para pagamento, exclusivamente, de despesas
funerárias do de cujus.” Ainda que a Agravante tenha reconhecida a união estável, “na
qualidade de herdeira, também terá que arcar com os valores despendidos em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2188773-97.2020.8.26.0000/50000
Voto no 26.993
dos trabalhos funerários e, portanto, não haveria qualquer prejuízo em eventual
quinhão herdado.” Mencionam que os documentos juntados (págs. 98 e 99 e nos autos
originários 80 e 81) demonstram despesas funerárias e correspondem à urna e ao jazigo
utilizados pelo de cujus. Sustentam que “as despesas decorrentes do funeral constituem
gastos necessários e devem ser atendidas dispensadas a anuência de todos os
herdeiros” e, portanto, “não se vislumbra qualquer prejuízo em desfavor da
AGRAVANTE pois é do espólio a responsabilidade de assumir as custas funerárias.”
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, ao v. acórdão de págs. 155/160 não exibe o vício enunciado pelos Embargantes.
Insta ressaltar que a questão suscitada já foi objeto de análise e a decisão se encontra
fundamentada. Foi expressamente enunciado:
“No entanto, se verifica que a suposta companheira do de
cujus se habilitou no processo e ofertou contestação, na qual sustenta inclusive a
existência de ação para reconhecimento de união estável e não concorda com o
pedido posteriormente formulado, para levantamento de valor pertencente ao
espólio para reembolso decorrente da aquisição do direito de uso de local para
jazigo por uma das herdeiras.
(...)
Nesses termos, por se tratar de procedimento de
jurisdição voluntária e diante da ausência de concordância expressa das partes,
considerado ainda que, ao que se vislumbra do processo os bens envolvidos não
podem ser considerados de pequena monta, não se pode autorizar a tramitação
do pedido nos moldes em que proposto. No entanto, em homenagem aos
princípios da economia e celeridade processual, de rigor que seja oportunizada
aos Autores a adequação do procedimento, para que prossiga como inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2188773-97.2020.8.26.0000/50000
Voto no 26.993
No mais, até a regularização do processo e consequente
verificação do atendimento dos requisitos legais, ficam suspensas autorizações de
levantamento de valores pelas partes, bem como a análise da questão quanto à
aquisição do direito de uso de local para jazigo por uma das herdeiras.”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2188773-97.2020.8.26.0000/50000
Voto no 26.993
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ainda, no que pertine à alegada contradição, veja-se a nota
inserta na obra Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo (2a ed., Ed.
Revista dos Tribunais), de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, pág. 554, do
seguinte teor que: “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições
inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da
mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões
da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min.
Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). Em igual sentido: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (EDcl no REsp
218.528/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma, julgado em
07/02/2002, DJ 22/04/2002, p. 210).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator